Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Indulto pleno. Decreto Presidencial n. 11.846/23. Falta grave homologada.
1 – O art. 6o do Decreto n. 11.846/23 prevê que a concessão do indulto fica condicionada à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave, cometida no período relevante do decreto, reconhecida pelo juiz competente, em audiência de justificação, garantido o contraditório e a ampla defesa.
2 – Reconhecida falta disciplinar de natureza grave no curso da execução de pena alternativa – que tem como sanção a conversão da pena em privativa de liberdade (CP, art. 44, § 4o) - em audiência de justificação, em que se advertiu o apenado de que novo descumprimento ensejaria a conversão da pena, e no período relevante do decreto, não se concede indulto.
3 - Agravo não provido.